Tribunal: TJSP
Processo: 1500111-17.2019.8.26.0333
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500111-17.2019.8.26.0333, da Comarca de Macatuba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PAULO SERGIO VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar o
apelado Paulo Sérgio Vieira à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e
de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, como incurso no artigo
129, § 9o, do Código Penal, e artigo 21, da Lei das Contravenções Penais, na forma do
artigo 69, do Código Penal, ao pagamento de 100 (cem) UFESPs. e a ter suspensos
seus direitos políticos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500111-17.2019.8.26.0333 -Voto no 35654
2
Apelação Criminal no 1500111-17.2019.8.26.0333
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: PAULO SÉRGIO VIEIRA
Juízo de Direito da Comarca de Macatuba SP
Voto no 35.654
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Maurício Martines Chiado, que absolveu,
com fundamento no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal, Paulo
Sérgio Vieira do delito do artigo 129, § 9o, do Código Penal, e artigo 21 do
Decreto-lei no 3.688/41 c/c 61, II, “e” e “f”, do Código Penal, na forma do
artigo 69, “caput”, do Código Penal, c/c artigos 5o, inciso I, e artigo 7o,
incisos I e II, da Lei 11.340/06, a ele imputados, sob a acusação de ter
praticado vias de fato contra sua filha Maria Eduarda Vieira e ter ofendido a
integridade física de sua mulher Kelly Fernanda Carpenezi, provocando-lhe
lesões corporais de natureza leve.
Consta da denúncia que, após uma discussão
familiar, o apelado Paulo desferiu um tapa no rosto de sua filha Maria
Eduarda e, em seguida, lançou um copo de vidro contra as costas de sua
mulher Kelly, causando-lhe lesão corporal de natureza leve.
O Ministério Público, em razões de recurso, requer
a condenação do apelado nos exatos termos da denúncia, afirmando, para
tanto, que a materialidade e autoria delitiva restaram plenamente
demonstradas nos autos.
Em
contrarrazões,
o
apelado
requer
o
desprovimento do recurso.
O Procurador de Justiça opinou pelo provimento do
apelo ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500111-17.2019.8.26.0333 -Voto no 35654
3
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do delito está provada pelo boletim
de ocorrência de fls. 03/05, pelo laudo de lesão corporal de fls. 40/41 e pela
prova oral colhida.
O apelado Paulo, na fase do inquérito policial (fls.
09), afirmou que sua filha Maria Eduarda, de 14 anos, começou a dar
trabalho, alegando ter descoberto que a menina enviava fotos nuas para outras
pessoas. No dia dos fatos, começou a discutir com Kelly, pois descobriu que a
filha enviou novamente fotos nuas para um rapaz. Com isso, foi com Kelly
buscar a garota na aula de ballet e, ao chegar lá, já a questionou sobre as
fotos. Salientou que queria descobrir a identidade do garoto para o qual ela
encaminhara as fotos. Não bateu em Maria Eduarda. Ocorre que, em dado
momento, Kelly disse que o que a filha fez era normal. Nesse instante, estava
com um copo de vidro na mão e tentei arremessá-lo contra a parede, mas
Kelly passou na frente e o copo acabou por atingi-la. Não ofendeu sua mulher
nem a chamou de “biscate”. Negou ter dito que a filha “poderia dar para
vinte, trinta homens depois dos 18 anos”. Negou também ter dito que Kelly
não era mulher decente para cuidar da filha e, por isso, deveria ir para uma
casa de abrigo. Foi o interrogando quem acionou a Polícia. Saiu da residência
da família e apenas procurou o Conselho Tutelar para ser orientado acerca
dos acontecimentos envolvendo a filha que continuará frequentando a
psiquiatra.
Posteriormente, embora devidamente citado (fls.
92), Paulo não compareceu à audiência e foi declarado revel (fls. 98).
Todavia, sua versão na fase policial restou isolada
das demais provas colhidas nos autos.
A vítima Kelly Fernanda Carpanezi (fls. 06), na fase
policial, afirmou que, durante o período em que foi casada com o apelado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500111-17.2019.8.26.0333 -Voto no 35654
4
sempre foi agredida. Na data dos fatos, Paulo estava mexendo em um celular
antigo que apenas a declarante e ele usavam. Após, ele pediu para que ambos
fossem até a casa da avó dele, mas ele alterou o caminho e foi até a aula de
ballet da filha Maria Eduarda. Lá, ele tirou a menina da aula e retornaram
para casa. Paulo disse que havia visto mensagens da filha com um menino.
Ocorre que, em momento algum, o apelado disse a identidade desse menino
ou sequer mostrou as tais mensagens. Todavia, ele bateu no rosto da filha.
Diante disse, pediu para que ele parasse, pois “isso aí é normal, a menina está
com quase 15 anos, já é uma adolescente, vai arrumar um paquerinha mesmo,
não adianta”. Nisso, Paulo começou chamar a declarante de “biscate”,
afirmando que era igual a filha, a qual poderia “sair dando para vinte trinta
homens depois dos dezoitos anos, que depois ela pode virar biscate, mas não
enquanto ele sustentava ela”. Ato contínuo, deu as costas para Paulo para ir
até a cozinha, sendo que, nesse momento, ele atirou um copo de vidro contra
suas costas. A Polícia foi acionada. Paulo não quis conversar e disse que
mandaria a filha para a “Casa da Criança”, tendo em vista que a declarante
não era mulher decente para cuidar das filhas devido ao incentivo de “ser uma
biscate”. Em Juízo (CD), a vítima Kelly confirmou os fatos anteriormente
narrados. Explicou que, no dia dos acontecimentos, percebeu que o apelado
havia bebido algumas latinhas de cerveja. Foram buscar a filha Maria
Eduarda no ballet, antes mesmo do horário de saída. Após retirar a menina do
local, Paulo começou a discutir sobre conversas que ela manteve pelo celular
com outro menino. De volta à residência, o apelado deu um tapa no rosto de
Maria Eduarda. Em seguida, disse que era normal meninas da idade dela
terem “paquerinhas”, ocasião em que ele arremessou um copo de vidro nas
suas costas. Disse que Maria Eduarda tem medo do pai. Mencionou que,
anteriormente aos acontecimentos dos autos, a menina havia enviado fotos
nuas para alguns meninos da escola.
A vítima Maria Eduarda Vieira (fls. 12/15), ouvida
em escuta especializada, descreveu a conduta do pai que lhe acusou de
manter conversa com outro menino. Porém, em momento algum, ele lhe
mostrou as alegadas trocas de mensagens e, quando negou os fatos, levou um
tapa no rosto. Asseverou não desejar mais morar no mesmo imóvel que o
apelado, pois, segundo a declarante, ele não gosta dela.
A testemunha Maria Aparecida Carpanezi, mãe da
vítima Kelly e avó da vítima Maria Eduarda (CD), esclareceu ter presenciado
apenas a agressão física contra Kelly. Narrou que Paulo lançou um copo de
vidro nas costas de Kelly, salientando que ele é muito nervoso e, no início do
relacionamento, era muito agressivo e agredia a mulher. Disse também que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500111-17.2019.8.26.0333 -Voto no 35654
5
ele chegou a jogar um caminhão em seu portão para acessar o local e, de
madrugada, retirar suas filhas que lá estavam dormindo. Por fim, alegou que
faz, aproximadamente, três meses que o apelado parou de beber.
Estes depoimentos, prestados de maneira segura e
coerente, comprovaram a ocorrência do delito de lesão corporal, bem com a
contravenção penal de vias de fato, praticados pelo apelado contra as vítimas
Kelly e Maria Eduarda, respectivamente, motivo pelo qual sua o recurso do
Ministério Público é de ser provido.
Inicialmente, em que pese a negativa de autoria do
apelado, os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunha são coesos,
sendo que, de seus relatos, é possível extrair-se a veracidade da versão
ofertada pelas vítimas, sendo que, em todas as fases processuais, Kelly
relatou, com pormenores, o modo como ocorreram as agressões praticadas
por Paulo.
“A vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência,
suportou o prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão que procura
contribuir como regra para a realização do justo concreto” (TACRIM
Ap. no 1.071.263/0 Rel. Renato Nalini).
“Como reiteradamente se tem decidido, a palavra
da vítima, se coerente e uniforme, deve merecer integral acolhimento. De
outra parte, não se demonstrou qualquer motivo para que a ofendida, viesse
a acusar o réu gratuitamente de crimes tão graves. Outrossim, é cediço, que
a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência
doméstica ou familiar, pois, via de regra, são cometidos na clandestinidade,
sem testemunhas presenciais” (TJSP Relator Des. Guilherme G. Strenger 11a
Câmara Criminal Apelação no 0007487-29.2011.8.26.0004 j. 15/01/2014).
Frise-se que mulheres vítimas de violência
doméstica tendem a ser responsabilizadas por parte da sociedade pelo seu
comportamento, sendo que, nessas circunstâncias, os valores de suas
narrativas são colocados na balança em face disto. Assim também agiu o
apelado ao tentar desmoralizar as atitudes das vítimas, tirando o foco das
agressões, alegando, por exemplo, que a vítima Maria Eduardo estaria tirando
fotos nuas e conversando com um rapaz pelo celular e que a vítima Kelly
teria achado normal a adolescente ter “paqueras”, enaltecendo, em
contrapartida, sua vida pregressa, com o nítido intuito de não ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500111-17.2019.8.26.0333 -Voto no 35654
6
responsabilizado pelos seus atos.
Portanto, além de não comprovar sua versão ou
arrolar testemunhas para confirmar a dinâmica dos fatos, o apelado
simplesmente procurou atribuir toda culpa às vítimas. Assim, ainda que
tivessem elas feito algum tipo de provocação, é indubitável que não houve
lesões recíprocas. Totalmente desproporcional, portanto, sua reação.
Dessa forma, ao contrário do alegado pela Defesa,
as declarações prestadas pelas vítimas foram seguras, restando
suficientemente comprovado nos autos ter o apelado cometido os delitos, não
havendo que se falar em fragilidade probatória ou atipicidade de conduta.
Já o laudo de exame de corpo de delito de fls.
40/41, a que a vítima Kelly foi submetida, descreve a seguinte lesão por ela
sofrida: “hematoma e escoriação superficial em região dorsal e escapular
direita”, o que confirma a veracidade de suas declarações.
Em relação à contravenção penal prevista no artigo
21, a declaração prestada pela vítima Maria Eduarda, na escuta pessoal, está
em total sintonia com a prova da materialidade do delito e com o depoimento
em Juízo da vítima Kelly, a qual ratificou a ocorrência da agressão contra si e
a violência praticada contra Maria Eduarda, motivo pelo qual deve ser
acatada integralmente.
“Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou
jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a
palavra da vítima, em sede penal” (JTAERGS 85/97).
“Mérito: palavra da vítima, sempre firme e
coerente, aliada ao restante do conjunto de provas são elementos de
convicção suficientes para embasar a condenação imposta. Apelo
improvido” (RJTJERGS 184/115).
Ademais, não há que se falar em inexistência de
materialidade no que tange ao artigo 21, do Decreto-lei no 3.688/41, haja vista
que, em se tratando de contravenção de vias de fato, desnecessária juntada de
laudo de exame de corpo de delito, porquanto se trata de infração que não
deixa vestígios nem sinais visíveis.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500111-17.2019.8.26.0333 -Voto no 35654
7
“A prática da contravenção penal de vias de fato
nem sempre deixa vestígios na vítima, motivo em que a perícia pode ser
dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante
outros elementos de prova.” (STJ - HC: 274431 SE 2013/0241901-5,
Relatora: Ministra Laurita Vaz, DJ: 18/06/2014, T5 - Quinta Turma, DJe
01/07/2014).
Ainda:
“Muitas agressões dolorosas não deixam marcas
ou estas desaparecem antes que a vítima seja submetida ao exame de corpo
de delito. Puxões de cabelo e socos na região abdominal são condutas não
visíveis, mas que provocam dor e humilham a mulher.” (FERNANDES,
Valéria Diez Scarance. Lei Maria da Penha: o processo penal no caminho da
efetividade: abordagem jurídica e multidisciplinar inclui lei de feminicídio
São Paulo, Editora Atlas p.54 e p. 60).
Assim, o exame de corpo de delito é prescindível
para a caracterização da contravenção penal em questão.
No mais, deve-se ter em mente que a condição de
vulnerabilidade da vítima justifica o tratamento diferenciado que a Lei Maria
da Penha reservou às mulheres, protegendo-as de situação de violência
doméstica e familiar. Não há que se falar, nesses casos, na proteção às
entidades familiares, pois tal interpretação da Lei nesse sentido reforçam
estereótipos e ideologias que impedem uma mudança no quadro de violência
do país.
“Uma compreensão correta da Lei Maria da Penha
não permite que fundamentações fulcradas na preocupação com a família,
com a sociedade, com o núcleo familiar, com a paz e restauração do lar
sejam usadas para afastar a sua incidência. Não que tais valores sejam
desimportantes, mas é que a atenção a eles está descontextualizada com o
objeto e objetivos da Lei, que busca, exatamente, romper com a ideia de que
é mais relevante a família do que os membros que a integram. Aliás, que
qualidade é dada à família se nela existe violência? Também não se pode
esquecer o quanto é prejudicial aos membros da família a existência de
violência, ainda que não sejam diretamente atingidos. Inúmeros estudos com
vítimas indiretas apontam a existência de prejuízos inclusive para o feto,
quando a mulher grávida é vítima de violência.” (BISPO, Andréia Ferreira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500111-17.2019.8.26.0333 -Voto no 35654
8
GOSTINSKI, Aline; MARTINS, Fernanda Estudos feministas por um
direito menos machista: volume III, 1a ed. Florianópolis, 2018, p. 18).
Frise-se também que, conforme entendimento
predominante nos Tribunais Superiores, os crimes praticados no âmbito de
violência doméstica e familiar possuem relevância penal, mantida a
necessidade da pena ainda que haja reconciliação.
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. INFRAÇÃO PRATICADA NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PRECEDENTES.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não têm mais admitido a utilização
do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o
recurso, seja a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, o que aqui
não se constata.
2. O acórdão impugnado está de acordo com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que não têm aplicação aos delitos
com violência à pessoa, no âmbito das relações domésticas, tanto o princípio
da insignificância como o da bagatela imprópria, sendo pacífico o
entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido da relevância
penal de tais condutas (AgRg no REsp n. 1.464.335/MS, Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 31/3/2015).
3. Agravo regimental improvido” (STJ, 6a Turma,
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, AgRg no Habeas Corpus no 318.849-MS,
v.u., j. em 27 de outubro de 2015).
No mais, sequer é admissível o reconhecimento do
princípio da insignificância, uma vez que o referido princípio não pode ser
empregado em infrações penais praticadas contra a mulher, em âmbito
doméstico, conforme Súmula 589, do Superior Tribunal de Justiça:
“É inaplicável o princípio da insignificância nos
crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das
relações domésticas.”
Assim, os delitos praticados com violência contra a
mulher,
devido
à
expressiva
ofensividade,
periculosidade
social,
reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, não possuem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500111-17.2019.8.26.0333 -Voto no 35654
9
característica da bagatela e devem, portanto, submeter-se ao direito penal.
Por fim, os dados estatísticos e o próprio histórico de
edição da Lei Maria da Penha demonstram a gravidade da violência contra a
mulher no Brasil, de modo que a Lei no 11.340/2006 surgiu em um contexto
de proteção e concretização de normas constitucionais (artigo 226, § 8o,
CF/88), bem como de Tratados Internacionais de Direitos Humanos
(Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a
Mulher, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência contra a Mulher), como uma verdadeira ação afirmativa na
tentativa de compensar desigualdades históricas de gênero, buscando,
portanto, equacionar distorções ainda enraizadas na sociedade brasileira.
Nesse prisma, coerente o posicionamento tanto do i.
Promotor de Justiça e quanto do Procurador de Justiça, respectivamente:
“Sobreleva ressaltar o histórico do acusado,
porquanto, segundo consta em sua folha de antecedentes, é reincidente
específico em crime envolvendo violência doméstica contra a mulher, quando
foi inclusive preso preventivamente pelo crime, revelando ter personalidade
violenta e agressiva, incompatível com a de um genitor/educador,
preocupado com o comportamento da filha adolescente. A propósito, como
sabido, os delitos de violência doméstica não são expostos, revelados pelas
vítimas agredidas, o que, por vezes, resulta na prática de crimes mais graves
como o feminicídio. Contudo, no caso em testilha, as vítimas pediram socorro
ao Estado, denunciando o agressor contumaz, reincidente em crimes contra
mulher no âmbito doméstico.” (sic) (fls. 118).
“Desse modo, não se sustenta o argumento judicial
de: atipicidade material em relação à sua filha; ao contrário do que
sustentado, não é essa a maneira que um pai educa, corrige ou orienta seus
filhos; incogitável falar em atipicidade nesse caso e concluir que um pai,
quando desesperado com determinada situação familiar, vá utilizar de
métodos agressivos contra uma garota de apenas 13 anos de idade; a
conduta do apelado, em desferir um tapa no rosto de sua filha, jamais
poderia levar à conclusão de um ato de correição, a ponto de excluir sua
imputabilidade. E o mesmo se diga em relação à Kelly, sua esposa, que
sofreu lesões corporais em razão de ter sido atingida por um copo de vidro
arremessado pelo acusado; inadmissível que tivesse agido sob domínio de
violenta emoção; um grave problema familiar não se resolve atirando um
copo contra quem quer que seja e/ou através de qualquer método agressivo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500111-17.2019.8.26.0333 -Voto no 35654
10
referida vítima, aliás, argumentou na ocasião que a questão não se revestia
da gravidade entendida pelo acusado, pois Maria Eduarda era uma
adolescente e nessa idade era normal a existência de paqueras. Incogitável
entender como normal, sem dolo e/ou com absoluta falta de consciência, uma
conduta destemperada e eminentemente criminosa do acusado, que ao invés
de adotar métodos normais para solucionar um mero problema familiar,
utilizou da violência, seja contra sua filha, seja contra sua esposa.” (sic) (fls.
146/147).
Diante do exposto, é nítido que Paulo não reagiu
com fins educativos e pacíficos para solucionar conflito familiar, mas sim
com temperamento desproporcional, violento e autoritário, o que é inaceitável
e deve ser combatido, de modo que nada afasta sua responsabilização
criminal.
Passo, então, à dosagem da pena:
I. Vítima Kelly - artigo 129, § 9o, do Código
Penal:
Por ser primário e por não haver circunstância
judicial desfavorável, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal de 3 (três) meses
de detenção. Em seguida, a aumento a pena no patamar de 1/6 (um) sexto,
diante da presença da agravante da reincidência (fls. 57), totalizando 3 (três)
meses e 15 (quinze) dias de detenção, pena que torno definitiva, por não
haver qualquer outra circunstância a modificá-la.
I. Vítima Maria Eduarda - contravenção de vias
de fato:
Por ser o apelado primário, fixo-lhe a pena-base no
mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples. Na sequência, incide as
agravantes previstas no artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal, pois
praticada contra a mulher na forma da lei específica (Lei n. 11.340/06) e no
artigo 61, II, alínea “e”, do Código Penal, sendo assim, exaspero em 1/3 (um
sexto), perfazendo 20 (vinte) dias de prisão simples, que torno definitiva,
diante da ausência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.
Somadas as penas pela regra do concurso material,
perfazem, portanto, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e de 20
(vinte) dias de prisão simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500111-17.2019.8.26.0333 -Voto no 35654
11
Conforme pedido ministerial, o regime inicial será o
aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal.
Por ser o apelado reincidente e o crime ter sido
cometido mediante violência, inadmissível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão do “sursis”.
Súmula 588 - “A prática de crime ou contravenção
penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.” (Súmula 588, 3a Seção, DJ 13/09/2017, DJe
18/09/2017).
Dessa forma, DOU PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo Ministério Público, para condenar o apelado Paulo Sérgio
Vieira à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e de 20 (vinte)
dias de prisão simples, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 129,
§ 9o, do Código Penal, e artigo 21, da Lei das Contravenções Penais, na forma
do artigo 69, do Código Penal, ao pagamento de 100 (cem) UFESPs. e a ter
suspensos seus direitos políticos.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica